Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-08.2022.8.11.0032
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000933-08.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA - CPF: 046.235.951-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (ASSISTENTE), CYNTHIA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 700.268.311-04 (ASSISTENTE), JOSIVALDO NERIS DE CAMPOS - CPF: 043.164.081-51 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – TESTEMUNHO POLICIAL – VALIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO
DESPROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTRIAL.

Revela-se impossível a absolvição, se cabalmente demonstrada a autoria e materialidade delitiva dos crimes imputados ao Apelante pelas provas colhidas nos autos, especialmente, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, que indicam que ele de forma irregular portava arma de fogo, a qual se comprovou ser produto de furto, bem como, surpreendido portando documento de identidade que, de acordo com exame pericial, foi considerado falso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Francisco Edi Carlos de Lima Mota,
contra sentença sob ID. 162714912,
pela qual foi condenado
como autor dos crimes previstos nos
art.
180 e 297,
caput
, do Código Penal,
além do crime do
art. 14 da Lei n. 10.816/2003
(Receptação, Falsificação de Documento Público e Porte ilegal de arma de fogo), à pena total de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
fechad
o
, e o pagamento de
39 dias-multa
.

Em
razões
recursais sob ID. 162714924, a Defesa postula a reforma da sentença para
absolver
o apelante dos crimes dos quais foi condenado, em decorrência da
ausência de provas da materialidade delitiva.

Em
contrarrazões
ministeriais sob ID. 162714926, o douto
Parquet
pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente
em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue transcrito. (ID. 167829189).

“Apelação Criminal – Receptação, falsificação de documento público e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 180 c/c 297 CP e art. 14 da LEI 10.826/03] – sentença condenatória – Irresignação Defensiva –pretendida absolvição fundada no argumento de ausência de provas – inadmissibilidade – provas suficientes de autoria e materialidade – manutenção do decisum que se impõe. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 23.6.2022, por volta das 12h00min, na residência localizada na Cohab Santa Isabel, em frente a quadra de esportes, Rosário Oeste/MT,
Francisco Edi Carlos de Lima Mota,
após adquirir/receber em data incerta, portou uma pistola, masca Taurus, calibre .40, número de série SCN81296, pertencente à Polícia Civil, que sabia ser produto de furto ocorrido na cidade de Cuiabá, portando indevidamente, ainda, 2 carregadores de pistola, 11 munições intactas .40, todos objetos de uso permitido.

Por essas razões, eles foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 180 do Código Penal e 14 da Lei n. 10.816/2003.

Em ID. 162714817, foi apresentado aditamento à denúncia, momento em que se fez incluir, que nas mesmas condições de tempo e lugar,
Francisco Edi Carlos de Lima Mota,
portava documento falsificado, consistente em uma carteira de identidade, assim, ele também foi denunciado como incurso na sanção do art. 297,
caput
, do Código Penal.

Assim, ao final da instrução processual, o juízo de 1o Grau entendeu por bem condená-lo como autor dos crimes previstos nos artigos 180 e 297,
caput
, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03, aplicando a pena total de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime
fechado,
e o pagamento de
39 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, busca a reforma da sentença para se ver absolvido das acusações, alegando, para tanto, a inexistência de prova para sustentar a condenação.

Porém, vislumbrado a sentença, contato que ela se encontra devidamente respaldada em provas existente nos autos, não havendo que se falar em absolvição. Vejamos.

A prova da materialidade e autoria dos crimes em tela exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 162714745 – Pág. 3); Boletim de Ocorrência (Id. 162714745 – Pág. 5/7 e 32/34); Auto de Apreensão (162714745 – Pág.11/13); Exame de caracterização e eficiência de arma de fogo e de munições (Id. 162718681); Constatação de autenticidade de documento (Id.

162718696), além da prova oral produzida na fase inquisitorial e judicial que demonstra, à saciedade, que o Apelante praticou os crimes descritos na inicial acusatória.

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar
Gerciano Patrício Gusmão
testemunhou que, no dia dos eventos, realizou diligências para o cumprimento de mandado de prisão em aberto contra o
apelante
. Durante a abordagem, foi encontrada em posse do
apelante
uma arma de fogo e um documento de natureza duvidosa, cujos dados não coincidiam durante a verificação. O policial relatou ainda que o
apelante
confessou usar o documento falso com o intuito de cometer fraudes e se esquivar de abordagens policiais.

De maneira similar, as declarações do policial militar
Josivaldo Neres de Campos
corroboram a versão dos eventos. Em seu testemunho, ele afirmou perante o juízo que se dirigiu até a residência onde o
apelante
se encontrava a fim de efetuar o cumprimento do mandado de prisão, e que durante a busca pessoal foi encontrado com o
apelante
uma arma de fogo que havia sido furtada de uma policial civil de Cuiabá. O policial também mencionou que o
apelante
admitiu que a facção criminosa da qual faz parte havia fornecido a arma para seu uso.

Já o
apelante
, interrogado em juízo, negou estar de posse da arma de fogo e do documento falso, alegando que os policiais apareceram com esses objetos.

Embora o apelante negue a autoria delitiva, as provas careadas aos autos se mostram contundentes a indicar a autoria e materialidade delitiva ao
apelante.

Registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do
apelante
é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o
apelante
.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.o 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No presente caso, é incontestável que os objetos em questão foram apreendidos em posse do
apelante
, conforme evidenciado pelo Termo de Apreensão de ID. 162714745 – Pág.11/13 e pela Constatação de Autenticidade do documento de ID. 162718696. Vale ressaltar que o referido documento de identidade continha a fotografia do
apelante
, sendo a conclusão pericial de que
“O suporte do documento questionado apresenta características de
falso
”.

Tem-se ainda que o crime de
porte irregular de arma de fogo
(art. 14 da Lei no 10.826/03), pune a posse/guarda de arma de fogo, acessório ou munição, sendo suficiente que o agente mantenha em sua posse a arma ou munição, sem licença da autoridade competente, e que, uma vez comprovada a eficiência, possam produzir resultado lesivo.

Isso porque o crime ora analisado é de perigo abstrato, sendo dispensada a efetiva comprovação de lesão ou risco concreto ao bem jurídico, isso importa dizer, uma vez que a conduta expõe a perigo e incolumidade a segurança pública, há a incidência do crime.

Vale mencionar que a eficiência das armas apreendidas ficou comprovadas pelo Auto de Exame de Arma de Fogo e Munições (Id. 162718681), portanto a posse das armas representa uma ameaça de lesão ao estado de segurança da sociedade, suficiente para incidir na capitulação do art. 14 da Lei no 10.826/03.

Nesse sentido:

O delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03 é dotado de perigo abstrato, ou seja, revela-se lesivo ao bem jurídico tutelado pela norma penal que o incrimina, revestindo-se, pois, de tipicidade penal consubstanciada na simples posse ou guarda em residência ou local de trabalho, sendo irrelevante para fins de responsabilização penal a propriedade do artefato. É inviável a fixação do regime aberto quando o sentenciado sustenta condenação transitada em julgado, configurando a reincidência. (TJ-MG - APR: 10231180124589001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 26/07/0020, Data de Publicação: 07/08/2020)

Por fim, restando comprovado que o
apelante
foi surpreendido na posse da arma de fogo produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não fez.

Assim, considerando que o
apelante
não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que praticou o delito de receptação na modalidade dolosa, não há que se falar em absolvição, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência acerca da origem ilícita do objeto.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

(...) Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação, não há que se falar em absolvição, de modo que, a posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens, o que não restou evidenciado. (N.U 1010802-96.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Ante o que foi exposto, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Francisco Edi Carlos de Lima Mota.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023